Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CARÁTER ELETIVO. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
2. Correta a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade da realização do procedimento e a obrigatoriedade de cobertura, questão que demanda ser analisada, mediante a garantia do exercício ao contraditório e à ampla defesa, e também com o incursionamento mais profundo na instrução fático-probatória da demanda posta à colação.
3. Na hipótese, o procedimento postulado pelo agravante, em sede tutela de urgência de cognição rasa e instrumental, aparenta se revestir de caráter eletivo. Do cotejo, ainda que rarefeito, dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial, não restou demonstrada a premência na realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva medida provisória requestada (art. 300 do CPC).
4. Agravo de Instrumento desprovido.